Tribunal: STF
Processo: RE 92322
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. PARCELA,
ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE 1967, DO TEMPO DE SERVIÇO. NÃO HÁ
DIREITO ADQUIRIDO A SUA CONTAGEM PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRINTA
ANOS DE SERVIÇO, ENTÃO SATISFATORIO A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
VOLUNTARIA. NEM E DADO A LEI LOCAL QUALIFICAR ESPECIALMENTE
AQUELE TEMPO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS
OU MUNICIPAIS QUE ASSIM DISPONHAM (REPRESENTAÇÃO N. 983, PLENO DE
22.8.79, D.J. DE 21.9.79).